Tribunal: TJPA
Processo: 0001070-03.2014.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001070-03.2014.8.14.0097

APELANTE: AUTOVIARIA PARAENSE LTDA

APELADO: E. D. S. S., J. F. S. S., K. D. S. S., NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, FLAVIA CRISTINA SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

III
- inexistência de julgamento extra petita, danos morais meramente estimativos, entendimento consolidado do STJ.

II
– Embargos de declaração conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0001070-03.2014.8.14.0097

EMBARGANTE: AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.

EMBARGADO: ACORDÃO DE ID. 11540722

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de oposto por
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA
contra acórdão de
id.11540722
.

Transcrevo a ementa do
ACÓRDÃO EMBARGADO
id. 11019484:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO MENSAL. AGRAVO INTERNO DA REQUERIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA E ILEGITMIDADE DA PARTE. REJEITADAS. PENSO VITALÍCIA MENSAL MANTIDA. COMPENSAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO JUDICIALMENTE FIXADA COM O VALOR DO DPVAT. POSSIBILIDADE SÚMULA 246. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS AUTORES. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS FIXADOS PELO JUÍZO. PEDIDO DA REQUERIDA PARA QUE REDUZA. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA MANTER O VALOR QUE FOI FIXADO PELO JUÍZO A QUO, NO MONTANTE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DE CADA UM DOS AUTORES. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.

O embargante
(ID.11622048)
alega que acórdão possui contradição eis que a relatora consignou que os autores requereram na petição inicial a indenização no importe global de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e que o

quantum indenizatório deveria se limitar a este montante, sob pena de configurar julgamento ultra petita, contudo, ao final reestabeleceu a sentença a quo que arbitrou os danos morais em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores/apelados.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões às id. 11773507 requerendo a manutenção do
decisium
visto que inexiste qualquer contradição.

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que NÃO merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão atacada a contradição apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Os embargantes demonstraram nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão guerreada, de toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Assim, reproduzo trecho do
ACÓRDÃO EMBARGADO

id. 11540722
em que expressamente revi o meu posicionamento esposado na DECISÃO MONOCRÁTICA de id.4244409 que havia reduzido o quantum indenizatório para R$ 33.00,00 (trinta e três mil reais). Vejamos

Desta forma, filiando-me ao entendimento do STJ, revejo meu posicionamento para manter o valor que foi fixado pelo juízo a quo, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada um dos autores, compensando-se o DPVAT (súmula 246 do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da AUTOVIÁRIA PARAENSE, apenas para determinar a compensação do valor do seguro DPVAT e DOU PROVIMENTO recurso de K.D.S.S, J.F.S.S e E.D.S.S, para manter o valor que foi fixado pelo juízo a quo, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada um dos autores.

Outrossim, segundo o entendimento consolidado do STJ o magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure julgamento extra petita.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC/2015. PEDIDO EXORDIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1837473 PR 2019/0270982-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FALHA DA ESTIPULANTE NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO VALOR PLEITEADO NA INICIAL. DEVOLUÇÃO DOS PRÊMIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A questão referente à incidência dos arts. 159 e 1.056 do CC⁄16 não foi analisada pela Corte Estadual. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356⁄STF.

2. Considerando que a presente demanda limita-se à análise do direito da parte autora à indenização por danos exclusivamente morais, não há falar em análise do prejuízo efetivamente sofrido, relacionado com eventuais danos materiais.

3.
O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial.

4. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. No caso dos autos, o valor fixado a título de danos morais pelo Tribunal de origem (R$ 50.000,00) não pode ser considerado irrisório, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, no qual a conduta da ré ocasionou a perda do direito à indenização securitária.

6. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art.

105, III, a, da Constituição Federal.

7. Em se tratando de dano moral decorrente de descumprimento de contrato de seguro de vida, mostra-se prevalente o caráter contratual do ilícito causador do dano, razão pela qual é inaplicável ao caso a Súmula 54 do STJ, incidente no caso de relação extracontratual.

8. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgRg no AREsp 448.873⁄SP,
de minha relatoria
, QUARTA TURMA, julgado em 25⁄08⁄2015, DJe de 16⁄09⁄2015, g.n.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR PARA ELEVAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.

1. '

Cuidando-se de ação de indenização por danos morais, o valor indicado na inicial para o arbitramento é meramente estimativo

. Assim, ainda que não haja pedido determinado, caso o autor não se satisfaça com a sentença, poderá dela recorrer, mediante recurso independente ou adesivo' (Resp n. 944.218⁄PB, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, unânime, DJe 23⁄11⁄2009).

2. O montante fixado para indenizar danos morais decorrentes de alteração de odômetro de carro não se mostra exorbitante a justificar a intervenção desta Superior Corte.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no Ag 1.393.699⁄MS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄03⁄2012, DJe de 28⁄03⁄2012, g.n.)

"INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.

Hipótese em que o autor, na exordial, pleiteou o pagamento de determinada quantia ou o que vier a ser arbitrado prudentemente pelo MM. Juiz de Direito. Inexistência de violação dos arts. 125, 128 e 460 do CPC

.

Recurso especial não conhecido."

(REsp 240.213⁄SE, Rel.
Ministro BARROS MONTEIRO

, QUARTA TURMA, julgado em 18⁄11⁄2003, DJ de 25⁄02⁄2004, p. 179, g.n.)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54⁄STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial (AgInt no AREsp 1389028⁄SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11⁄4⁄2019, DJe 8⁄5⁄2019).

2. Segundo o entendimento da Segunda Seção, no caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt nos EDcl no REsp 1763220⁄MG, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI

, QUARTA TURMA, julgado em 19⁄09⁄2019, DJe 24⁄09⁄2019)

Com essas considerações, entendo que não há o vício de contradição apontado, posto que o
acordão
embargado está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, de que, na hipótese em que o autor, na exordial, pleiteia o pagamento de determinada quantia ou o que vier a ser arbitrado prudentemente pelo Juiz de Direito, não ocorre julgamento
ultra petita
se o juízo fixa quantia superior àquela sugerida.

Logo, consta
-se que NÃO procede as alegações suscitadas pelos embargantes, visto que não existe qualquer contradição no acordão embargada, pretendente tão somente a rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

Belém, 26/06/2023